Tribunal: TJDFT
Processo: 0716719-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADA. MANOBRA REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. MUDANÇA REPENTINA DE FAIXA. REPARAÇÃO DE DANOS. ABALROAMENTO LATERAL. DEVER DE CAUTELA NA TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. ARTIGO 29, XI, B COMBINADO COM ARTIGO 29, § 1o, DA LEI 9.503/97. ARTIGO 34 DA LEI No 9.503/97. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. ORÇAMENTO QUE DISCRIMINA SERVIÇOS NÃO NECESSÁRIOS. VALOR ORÇADO EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.660,64 (cinco mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), a título de reparação por danos materiais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que se encontrava na via principal (VIA LESTE) na faixa da direita, quando sinalizou com a seta para mudar para a faixa da esquerda e fazer o retorno, momento em que o veículo do autor colidiu com a sua lateral esquerda e a jogou em cima da calçada. Afirma que tomou todas as cautelas, como ligar a sinalização com seta para a mudança quando foi surpreendida pelo veículo do recorrido. Argumenta que houve superfaturamento dos orçamentos acostados aos autos. Reitera, por fim, o pedido contraposto e o pedido pela condenação do recorrido por litigância de má-fé. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste na análise da responsabilidade de cada parte nos danos ocorridos nos veículos das mesmas.
4. A princípio, cabe destacar que, conforme o relato da requerida, ora recorrente, acerca da dinâmica dos fatos, a mesma tinha a intenção de realizar o retorno cujo acesso necessitava mudança de faixa. Embora a recorrente não afirme que realizou a mudança da faixa da direita para a faixa da esquerda, há afirmação de que ela pretendia acessar o retorno e que para tanto necessitava mudar para a faixa da esquerda. Afirma a ré, ainda, que chegou a ligar a seta que indica a pretensão de mudança de faixa quando houve a colisão.
5. Considerando que não há qualquer afirmação das partes ou indicativo probatório de que o autor pretendia fazer a mudança da faixa em que estava para a faixa de rolamento em que transitava a ré, é possível concluir que a colisão entre os veículos ocorreu no momento em que a requerida realizava a mudança da faixa da direita para a faixa da esquerda a fim de realizar o retorno. As fotos anexadas pelas partes (Ids 23706245 e 23706246) indicando que a colisão ocorreu na parte dianteira direita do veículo do autor e na lateral esquerda do veículo da ré corroboram que o momento exato da colisão se deu na tentativa da requerida de mudar de faixa.
6. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, da Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos. Da mesma forma, o art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. Desse modo, na ocasião do acidente de trânsito era dever do réu adotar a devida cautela quando da mudança de faixa, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que ingressou na faixa de rolamento sem que existisse espaço suficiente para a sua manobra.
7. Cabe ressaltar que, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito e ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Considerando as razões acima expostas e que as fotos anexadas aos autos atestam suficientemente a dinâmica do acidente, caberia à requerida trazer aos autos conjunto probatório que corroborasse as suas alegações, como testemunhas, por exemplo, mas deste encargo não se desincumbiu.
8. Quanto ao valor da reparação, é certo que a jurisprudência desta Turma tende a considerar o valor do menor orçamento apresentado pelo autor. No caso, o orçamento de ID 23706244 com valor de R$ 11.321,28 discrimina serviços que não se comprovaram como necessários, tais como a troca da porta dianteira direita e a troca da folha da porta traseira esquerda. No entanto, cabe ressaltar que o orçamento em questão foi elaborado por concessionária autorizada Honda, marca do veículo do autor. Ademais, ao analisar as fotos constantes dos autos verifica-se que o dano causado na lateral do veículo não justifica um orçamento no valor apresentado. Assim, conforme inteligência dos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, o juiz tem liberdade para conduzir o processo e, com base na experiência comum ou técnica, tomar a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Diante disso, se mostra razoável o arbitramento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para indenização por danos materiais experimentados pelo autor. É que não se mostra razoável, muito menos econômico, fazer reparo de veículo com quase 17 anos de uso, carro simples, em concessionária, porque, sabidamente, são muito caros.
9. Cabe ressaltar que o autor não trouxe aos autos laudo pormenorizado e que discrimina exatamente os serviços que seriam necessários para a reparação do veículo.
10. Quanto à condenação em má-fé em desfavor da parte autora pleiteada nas contrarrazões da parte ré, cabe esclarecer que a litigância de má-fé não se presume, devendo ser cabalmente provada, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não restou demonstrada a alegada má-fé do autor.
11. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada para reduzir a condenação da requerida para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sentença mantida nos demais pontos.
12. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.